Tribunal: TJMT
Processo: 1009116-17.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009116-17.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FERREIRA ESTORILHO FILHO - CPF: 067.732.551-71 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação Criminal – Provas consistentes da autoria e materialidade – Crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro - Sentença mantida.

Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de direção inabilitada, principalmente pela confissão do réu e pelos testemunhos dos policiais militares, é de se condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

É evidente o perigo de dano causado pelo réu, que, além de não possuir habilitação para dirigir e conduzir veículo automotor, imprudentemente, realizava manobras perigosas, já que empinava o pneu dianteiro de sua motocicleta em via pública.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO pelo assistido RAFAEL FERREIRA ESTORILHO FILHO (Id 187577167) contra sentença do JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES/MT, que o condenou “a pena restritiva de direitos referente à prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena”, aduzindo, em síntese, que não ficou demonstrado o perigo concreto de dano no fato do recorrente transitar com a motocicleta sem ser habilitado e que, se mantido o decisório hostilizado, seja aplicado ao recorrente apenas a pena de multa.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id 187577168).

Parecer nesta instância pelo improvimento do apelo (Id 198531663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No tocante a tese defensiva sobre a inexistência do elemento do tipo consistente no “perigo de dano”, ao verificar a prova produzida neste feito cheguei a conclusão de que não merece acolhimento.

A sentença teve o cuidado de mencionar os depoimentos das testemunhas, onde está bem evidente que o recorrente conduzia a motocicleta de forma imprudente, empinando o ciclomotor e fazendo manobras de modo a gerar presumíveis riscos à incolumidade de terceiras pessoas.

Não bastasse, o próprio recorrente confessa que assim estava dirigindo, de forma que a conclusão da existência de perigo de dano ficou demonstrada cum grano salis.

Assim, plenamente aplicáveis os julgados indicados pelo parquet nesta instância, que reproduzo abaixo:

APELAÇÃO-CRIME. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FALTA DE HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O tipo penal do art. 309 do CTB tem como elementares a falta de habilitação para dirigir veículo e o perigo de dano ocasionado pela forma de direção. 2. Prova produzida suficiente para manter a condenação, baseada em depoimento de dois policiais e na confissão do réu quanto à falta de habilitação. 3. Pena-base reduzida, porquanto apenas um dos vetores do art. 59 do Código Penal é desfavorável ao réu. 4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a reincidência não é específica, se atendidas as exigências do art. 44 do Código Penal 5. Prequestionamento. Solução da matéria pela fundamentação do voto, observando-se ser desnecessário analisar-se artigo por artigo referido pelo recorrente. Precedentes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50014093220198210055, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 09-10- 2023)

APELAÇÃO-CRIME. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FALTA DE HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. O tipo penal do art. 309 do CTB tem como elementares a falta de habilitação para dirigir veículo e o perigo de dano ocasionado pela forma de direção. 2. Prova produzida suficiente para manter a condenação, baseada em depoimento do policial e na confissão do réu quanto à falta de habilitação. 3. Sentença condenatória mantida, inclusive quanto à pena. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50078548820208210004, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em: 09-10-2023).

Por outro lado, o teor da sentença

(Id 187577161) bem identificou a presença da autoria e materialidade, conforme transcrição que agora faço, verbis:

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

Decido.

Abstrai-se dos autos que ao denunciado RAFAEL FERREIRA ESTORILHO FILHO foi imputado a prática do delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Compulsando os autos, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade acerca da prática do delito descrito acima, restou devidamente comprovada nos autos. Vejamos.

A materialidade delitiva está sobejamente evidenciada pelos elementos de informação e provas reunidos no bojo do TCO n.º 2020.303302, corroborado com os depoimentos dos policiais na Audiência de Instrução e Julgamento (id. 91028856).

Já no que concerne à autoria, denota-se dos autos a sua comprovação, no Termo de Declaração n.º 5007/2020 (id. 45580794) que o réu confessou “QUE estava indo para sua casa conduzindo a motocicleta HONDA CG 150 SPORT, PLACA NJA-0820 pela via pública; QUE confirma que empinou com a motocicleta e que, que quando viu a viatura da polícia, freou, deu meia volta e acelerou fugindo da polícia, pois temeu "perder" a motocicleta; QUE nega que a polícia tenha emitido sinais sonoros e luminosos, mas confirma que foi acompanhado pela viatura até que chegou em sua residência, onde então foi detido pelos policiais; QUE não possui Carteira Nacional de Habilitação; QUE a motocicleta lhe pertence mas está no nome da antiga proprietária” (id. 45580794), embora não tenha comparecido na Audiência de Instrução e Julgamento, bem como nos depoimentos das testemunhas em juízo. Vejamos.

A testemunha PM Jean Carlos Rodrigues de Arruda ouvida em juízo, em síntese: “(...) Que minha Guarnição estava fazendo ronda pelo Bairro 12 de agosto e em uma das ruas do Bairro visualizamos o indivíduo empinando a motocicleta e ele vinha de encontro com a viatura; Que ao perceber a viatura ele desceu a moto com as duas rodas no chão deu meia volta e saiu em alta velocidade; Que foi feito o acompanhamento por várias Ruas do Bairro, e conseguimos abordá-lo quando ele tentou entrar na residência dele que fica no mesmo Bairro; Que ele tentou entrar na residência e perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo, e mesmo assim tentou empreender fuga a pé, porém logo após a Guarnição conseguiu fazer a detenção do mesmo (...)”.

A testemunha PM Valdinei Claro Alves ouvida em juízo, em síntese: “(...) Que quando entramos na Rua do Roncador, se deparamos com ele empinando a moto, e quando ele percebeu nossa presença ele voltou ao estado normal da moto de condução, e deu um “cavalo de pau” com a motocicleta e evadiu de nós; Que nisto fizemos o acompanhamento dele, onde ele andou por mais algumas Ruas do Bairro e foi até a residência dele; Que ao chegar na residência dele ele freou com a moto bruscamente e caiu com ela, e nisso conseguimos fazer a detenção dele (...)”.

Ademais, para configuração do delito é necessário à prova do elemento objetivo do dano potencial concreto à incolumidade de alguém ou de alguma coisa.

No caso dos autos, a declaração do réu, corroborado com os depoimentos das testemunhas, comprovam que o réu gerou perigo de dano concreto a si e a terceiros ao efetuar manobra de empinar a motocicleta e ao evadir, sendo firmes e seguras as provas apresentadas.

Nesse sentido:

Apelação crime. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e direção sem habilitação (arts. 14 da Lei nº 10.826/03 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro). Pretensão de reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelado apenas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao delito de direção sem habilitação. Confissão do réu e testemunhos dos policiais militares. Validade. Réu que dirigiu imprudentemente, fazendo manobras perigosas com motocicleta. Perigo de dano concreto evidente. Condenação que se impõe. Recurso provido.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de direção inabilitada, principalmente pela confissão do réu e pelos testemunhos dos policiais militares, é de se condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. É evidente o perigo de dano causado pelo réu, que, além de não possuir habilitação para dirigir e conduzir veículo automotor, imprudentemente, realizava manobras perigosas, já que empinava o pneu dianteiro de sua motocicleta.

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0016703-31.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 03.11.2021)

Portanto, não possuindo CNH ou permissão para dirigir e provado que o réu/motorista gerou perigo de dano concreto, deve o mesmo responder na forma do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENO RAFAEL FERREIRA ESTORILHO FILHO, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passa-se à dosimetria da pena.

O delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Na primeira fase analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado. Em análise aos autos, verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais, não há elementos suficientes para a valoração da conduta social e da personalidade do agente, o motivo do delito é próprio do tipo, razão pela qual deixo de valorá-lo.

As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo e o comportamento da vítima não se pode cogitar em delitos deste jaez.

Embasada nas circunstâncias judiciais acima, FIXO-LHE para o crime do art. 309 a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase não incide a agravante e o presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) mantenho a pena no mínimo legal, considerando ser inviável a pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase à míngua de causas de aumento ou diminuição. Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

No caso, levando em conta a quantidade de pena aplicada, bem como outros fatores previstos no art. 33, o regime inicial adequado é o regime aberto, consoante o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos referente à prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de Pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, em tese cabível, por se tratar de medida mais gravosa.

Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais por ser pobre na acepção jurídica do termo.

Após certificado o trânsito em julgado:

Lance-lhe o nome da ré no ‘Rol dos Culpados’;

Comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao Instituto Nacional de Identificação e ao Infoseg;

Em razão do novo sistema de controle informatizado da execução penal (SEEU), expeça-se Guia de Execução Penal definitiva e remeta-se para a 1ª Vara Criminal.

P.R.I. e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Por fim, não é o caso de substituir a pena somente pela multa, uma vez que os fatos indicam a necessidade do juiz da Execução Penal melhor aquilatar se seria o caso de prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro a entidade com destinação social, na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024